Tribunal: TJSP
Processo: 9002814-12.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9002814-12.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para cassar a decisão impugnada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47862
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002814-12.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 906.923
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUÍZA ANDRÉA BARREIRA BRANDÃO MONTES
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
25/28, datada de 1o.11.2018, da 3a Vara das Execuções
Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução
Penal no 906.923, julgou extinta a punibilidade do sentenciado
MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO, independentemente do
pagamento da pena de multa.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o inadimplemento da pena de multa impede a declaração
da extinção da punibilidade. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
Inicialmente,
registra-se
que
a
pretensão da defesa fora indeferida pelo juízo de origem (fls.
7/8). Inconformado, o sentenciado recorreu (fls. 10/12). No
juízo de retratação, a autoridade judicial reviu seu
posicionamento, dando origem ao recurso do Ministério
Público.
O juízo de origem declarou a
extinção da punibilidade de MARCOS mesmo que inadimplida
a pena de multa.
O Relator sorteado compreendia
que o não pagamento da pena de multa não obstava a extinção
da punibilidade do condenado. Esse era inclusive o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o
regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade
do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de
modo que sua execução é de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública.
3. Recurso especial representativo da
controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade do recorrente,
assentando-se, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos
casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade.”
(STJ - REsp 1519777 / SP - Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO - DJe 10/09/2015).
Ocorre que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI 3.150, firmou compreensão no
sentido de que a pena de multa não perde seu caráter de
sanção criminal e que a competência prioritária para sua
cobrança é do Ministério Público, cabendo à Fazenda Pública a
atuação subsidiária, caso o Ministério Público não se manifeste
no prazo de até noventa dias.
Confira-se a ementa do acórdão:
“Execução penal. Constitucional. Ação
direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do
Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
parcial do pedido.
1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a
multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção
criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição
Federal.
2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante
a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em
face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela
Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público
não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade
cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal,
explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na
Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério
Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de
multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento
descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii)
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução
criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública
(Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na
própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980.”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
(ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170
DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
Como se sabe, as decisões tomadas no âmbito de controle concentrado de
constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia erga
omnes (artigo 102, § 2o, da Constituição Federal). Significa
dizer que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, até
então
adotado,
foi
superado
pela
nova
orientação
jurisprudencial da Suprema Corte (artigo 927 do Código de
Processo Civil).
Baseado nesse novo entendimento,
a 6a Turma do Superior Tribunal, em acórdão de lavra do
eminente Ministro Sebastião dos Reis Júnior, decidiu que o
inadimplemento da pena de multa inviabiliza a extinção da
punibilidade.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO
DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE.
LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE
MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF
NA
ADI
3150/DF
(DJE
6/8/2019).
EFEITO
VINCULANTE.
RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar
a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art.
5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e de
outras restrições - perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos -, é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes.
2. O Ministério Público tem legitimidade,
ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente
de condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da Fazenda
Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da
hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias
contados a partir da intimação para a execução da reprimenda.
3. O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara
de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação
penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no
prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do
feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual,
conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n.
3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019).
4. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI n. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o
entendimento de que "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que
lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
por ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução da
multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais"
(CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção,
DJe 23/8/2019).
5. As declarações de constitucionalidade
ou de inconstitucionalidade, são dotadas de eficácia contra todos e efeito
vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. Portanto, fixada a
interpretação constitucional do tema pelo Pretório Excelso, no exercício
de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta
Corte Superior que há pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério
Público para a execução da pena de multa.
6. O Tribunal paulista dispôs que embora
o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 9.268/1996,
disponha que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a
multa será considerada dívida de valor, aplicando-se a ela legislação
relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu caráter penal,
permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da condenação, razão
pela qual é o Juízo das Execuções Criminais o competente para
apreciação do pedido de indulto da multa inadimplida. [...] Quanto ao
pedido de extinção da punibilidade do agravante, independentemente do
pagamento da pena pecuniária, melhor sorte não assiste à douta Defesa.
[...] Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada
pela Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser
aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública. [...]
Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de multa,
como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se
pode falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não
pagamento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
7. As razões colacionadas pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidos.
8. Embargos de declaração acolhidos
para negar provimento ao recurso especial.”
(EDcl no AgRg no REsp 1806025/SP,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019).
E o Ministro Edson Fachin, em
decisão monocrática proferida no âmbito do RE 1.179.630,
concluiu que “o cumprimento integral da pena estabelecida
ocorre quando cumprida não só a pena privativa de liberdade
como também a pena de multa, ou quando então fulminada
pela prescrição.”.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para cassar a decisão impugnada.
XAVIER DE SOUZA
Relator